Tribunal: TJSP
Processo: 2132420-37.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Alcides Malossi Junior
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-09-18
Data de publicação: 2020-09-18

Ementa:
PENAL. "HABEAS CORPUS". EXECUÇÃO PENAL.

Impetração que busca a concessão de prisão albergue domiciliar. Descabimento. Via inadequada. Existência de recurso próprio (art. 197 da LEP). Vedada, ademais, a impetração do writ como sucedâneo recursal. De qualquer forma, não se vislumbra flagrante ilegalidade na decisão proferida no curso da execução, que indeferiu o pedido de prisão domiciliar,

Ementa:
PENAL. "HABEAS CORPUS". EXECUÇÃO PENAL.

Impetração que busca a concessão de prisão albergue domiciliar. Descabimento. Via inadequada. Existência de recurso próprio (art. 197 da LEP). Vedada, ademais, a impetração do writ como sucedâneo recursal. De qualquer forma, não se vislumbra flagrante ilegalidade na decisão proferida no curso da execução, que indeferiu o pedido de prisão domiciliar, destacando que não se comprovou que o paciente é especialmente vulnerável, a justificar deferimento da medida, na forma da Recomendação 62, do Conselho Nacional de Justiça. Sem previsão legal para deferimento da medida, não se observa ilegalidade a exigir medida de ofício por este Tribunal.

Ordem denegada.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000761722
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2132420-37.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é paciente FELIPE
ARIANE GALONI e Impetrante DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO
PAULO, é impetrado MMJD DA 1a VARA DAS EXECUÇÕES CRIMINAIS DO
FORO CENTRAL CRIMINAL BARRA FUNDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Denegaram a ordem. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO COELHO
(Presidente) e SILMAR FERNANDES.
São Paulo, 18 de setembro de 2020.
ALCIDES MALOSSI JUNIOR
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2132420-37.2020.8.26.0000 -Voto no 19414
2
HABEAS CORPUS No 2132420-37.2020.8.26.0000.
Impetrante: Defensoria Pública do Estado de São Paulo
Paciente: FELIPE ARIANE GALONI.
Origem: Departamento de Execução Criminal (Deecrim 1a RAJ).
Comarca: Campinas.
VOTO No 19.414.
PENAL.
“HABEAS
CORPUS”.
EXECUÇÃO PENAL.
Impetração que busca a concessão de
prisão albergue domiciliar. Descabimento.
Via inadequada. Existência de recurso
próprio (art. 197 da LEP). Vedada, ademais,
a impetração do writ como sucedâneo
recursal. De qualquer forma, não se
vislumbra flagrante ilegalidade na decisão
proferida no curso da execução, que
indeferiu o pedido de prisão domiciliar,
destacando que não se comprovou que o
paciente é especialmente vulnerável, a
justificar deferimento da medida, na forma
da
Recomendação
62,
do Conselho
Nacional de Justiça. Sem previsão legal
para deferimento da medida, não se
observa ilegalidade a exigir medida de
ofício por este Tribunal.
Ordem denegada.
VISTO.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2132420-37.2020.8.26.0000 -Voto no 19414
3
Trata-se de ação de “HABEAS CORPUS”
(fls. 01/07), com pedido liminar, proposta pela Defensoria
Pública do Estado de São Paulo, em face da autoridade
coatora (Juiz de Direito do Deecrim 1a RAJ), em benefício de
FELIPE ARIANE GALONI.

Consta
que
o
paciente
está
em
cumprimento de pena por decisão transitada em julgado,
argumentando que ele faz parte do grupo de risco, por
possuir enfermidade (doença renal), porém, mesmo assim,
teve seu pedido, de substituição do encarceramento atual
por PRISÃO ALBERGUE DOMICILIAR, indeferido pela
autoridade coatora, ignorando-se a Recomendação 62, do
Conselho Nacional de Justiça. Argumenta que as
Unidades Prisionais são ambientes precários, contribuindo
para o rápido avanço da Covid-19, daí que, na sua ótica, é
urgente
a
substituição
da
custódia
por
PRISÃO
ALBERGUE DOMILIAR, com reconhecimento do direito a
liberdade.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2132420-37.2020.8.26.0000 -Voto no 19414
4
Pretende, em favor dele, a concessão de
PRISÃO ALBERGUE DOMICILIAR, pelo menos enquanto
durar a pandemia. No mérito, aguarda confirmação da
liminar eventualmente deferida.
Pedido de liminar indeferido (fls. 33/39).
Dispensadas
as
informações,
com
manifestação da D. Procuradoria Geral de Justiça pelo
não conhecimento ou pela denegação da ordem (fls.
44/49).
É o relatório.
A ordem deve ser denegada.
A
decisão
impugnada
surgiu
assim
motivada: “Vistos. Trata-se de pedido de prisão domiciliar do
sentenciado, por afirmar ter problemas renais e, assim, estar no grupo de
risco da COVID-19, havendo manifestação contrária do Ministério
Público. O pedido não comporta acolhimento, pelas razões a seguir.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2132420-37.2020.8.26.0000 -Voto no 19414
5
Inicialmente, anoto que o sentenciado impetrou pedido de habeas corpus
em face de decisão que indeferiu a concessão de prisão domiciliar
recentemente. A Defesa alegou que o sentenciado faz jus à “saída
antecipada” devido à pandemia do COVID-19, mas não mencionou em
qualquer instante a existência de algum problema de saúde. Todavia, no
presente pedido, informa ter problemas renais. O artigo 117 da LEP,
aplicável no caso, somente admite prisão domiciliar para hipóteses
diversas das verificadas pelo sentenciado. Inexiste indício de que o
paciente esteja com doença grave cujo tratamento não esteja sendo
realizado a contento na Unidade Prisional. Não há qualquer documento
que comprove sua doença. A defesa alega que o sentenciado deve ser
beneficiado com a prisão domiciliar com fundamento na Recomendação
n. 62/2020 do Conselho Nacional de Justiça, em razão da pandemia da
COVID-19. O caso presente não se enquadra na possibilidade de
concessão do benefício com base na recomendação administrativa, por
não estarem presentes os requisitos mínimos necessários para tanto. O
Conselho Nacional de Justiça editou a recomendação n. 62 como
instrumento
meramente
propositivo,
sem
caráter
vinculante,
evidentemente, pois a prestação jurisdicional é de ser entregue no caso
concreto pelo juiz natural da causa, com independência, sem
interferência de quem quer que seja, sob pena de desestabilização do
próprio Poder Judiciário. Especificamente, a esse respeito, anoto que na
data de 06/07/2020 o Min. Luiz Fux, do Supremo Tribunal Federal, afirmou
que “os juízes criminais devem ter em mente que o Conselho Nacional de
Justiça recomendou e não determinou a liberação dos presos em regime
semiaberto”, e que infelizmente essa medida poderia gerar uma crise
sem precedentes na segurança pública nacional. No caso concreto,
verifica-se que o apenado desconta penas que superam 08 anos, estando
em sua 03a execução, por crime gravíssimo de roubo circunstanciado.
Os detentos do grupo de risco, assim definidos pelo Ministério da Saúde,
recebem assistência preventiva e medidas sanitárias adequadas por
parte da Secretaria da Administração Penitenciária. Todas as medidas de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2132420-37.2020.8.26.0000 -Voto no 19414
6
prevenção à infecção e à propagação do novo coronavírus nas unidades
prisionais são adotadas diretamente pela Secretaria da Administração
Penitenciária, posto compreenderem ações administrativas sanitárias e
de saúde naturalmente a cargo de quem administra os presídios. Aliás,
isso sempre foi feito neste Estado de São Paulo, a exemplo do controle
do sarampo e da tuberculose, bem como o tratamento dispensado aos
portadores de HIV (coquetel), dentre tantos outros problemas
enfrentados pelo Poder Executivo Estadual em parceria e completa
harmonia com o Poder Judiciário. Para o sistema carcerário foram
direcionadas as recomendações mais severas e peculiares listadas na
Portaria Interministerial n. 07 do Governo Federal, através dos
Ministérios da Justiça e Segurança Pública e da Saúde), e não há
qualquer informação sobre seu descumprimento (Disponível em: <
http://www.in.gov.br/en/web/dou/-/portaria-interministerial-n-7-de-18-
demarcode- 2020-248641861>. Acesso em 13 abr. 2020.) Anoto, por fim,
que o Conselho Regional de Medicina do Distrito Federal, apreciando a
questão do COVID-19 em relação aos sentenciados que estão presos,
proferiu o Parecer CRM/DF n. 09/2020, com a seguinte ementa:
“EMENTA: Os custodiados estão em situação de isolamento, condição
recomendada pela Organização Mundial da Saúde; sob a tutela e
proteção do Estado que lhes garante insumos para prevenção do
contágio pelo novo Coronavírus e assistência à saúde prioritária, sendo
o confinamento prisional a medida profilática mais adequada à saúde
dos presos”. Ante o exposto, indefiro o pedido de prisão domiciliar.
P.R.I.C. São Paulo, 28 de abril de 2020” (fls. 29/29).
De início, cumpre destacar que a matéria
reclamada exige dilação probatória, a ser combatida por
recurso próprio, isto é, agravo em execução (artigo 197, da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2132420-37.2020.8.26.0000 -Voto no 19414
7
LEP), não sendo o habeas corpus substitutivo dele. De qualquer
modo, não se observa clara ilegalidade ou abuso na
decisão ora impugnada, até porque se encontra devidamente motivada.
Conforme verificado (fls. 28/29), o paciente cumpre pena no
regime semiaberto pelo crime de roubo, em sua terceira
execução. Ressalta-se que o artigo 117, da Lei de
Execução Penal, trata de hipótese de prisão domiciliar aos
sentenciados em regime aberto, não sendo o caso do
paciente. Ademais, não se comprovou qualquer situação
de vulnerabilidade do paciente a autorizar deferimento da
medida pleiteada, na forma da Recomendação 62, do
Conselho Nacional de Justiça, observando que a crise de
saúde atual, decorrente da pandemia do “coronavirus”, por
si só, não implica a imediata colocação do paciente em
prisão albergue domiciliar, devendo ser observada a
situação particular de cada sentenciado, destacando que
os órgãos responsáveis têm adotado medidas para
prevenir a disseminação do “coronavirus” dentro do
sistema prisional, não se observando, do existente,
manifesta ilegalidade a exigir correção por este Tribunal.
A questão da Recomendação apontada, ou
seja, o problema do “Coronavirus”, reforça-se, não justifica,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2132420-37.2020.8.26.0000 -Voto no 19414
8
por si só, de imediato, deferimento de qualquer medida em
favor da respectiva paciente, haja vista tratar-se de
momento muito sério que passa o mundo inteiro, com
necessidade, não se nega, de muito critério e atenção para
a defesa do indivíduo. Em se tratando daqueles que, por
algum motivo, estão separados da Sociedade, para
proteção dela própria, tudo deve, então, ser avaliado caso
a caso, com provas específicas, principalmente pelas
autoridades diretamente ligadas às privações de liberdade,
com atenção à idade, condições físicas, de saúde etc,
acrescida à própria periculosidade do agente, de forma a
preservar tanto o indivíduo, como a Sociedade, com realce
ao fato de que, ainda que extremamente grave a doença
em questão, não significa, aos que infelizmente a
adquirirem, o que não se espera a ninguém, cumpre
destacar, sentença de “morte certa”, sempre dependendo
de vários fatores, como está sendo amplamente divulgado
por nossas autoridades médicas. Saberão, certamente, os
responsáveis diretos pela saúde dos encarcerados, o
momento certo de fazer prevalecer o direito à vida, acima
de quaisquer outros, situação aqui, então, não definida ou
comprovada.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2132420-37.2020.8.26.0000 -Voto no 19414
9
Diante de todo exposto, pelo meu voto,
DENEGO a ordem.
Alcides Malossi Junior
DESEMBARGADOR RELATOR